Tribunal: TJSP
Processo: 1005002-60.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação Cível. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO POR RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Pretensão ao reconhecimento da exigibilidade da multa compensatória, do prosseguimento da execução e da condenação da parte embargante ao pagamento do ônus de sucumbência. Multas compensatória e moratória. Previsão contratual.

Ementa:
Apelação Cível. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO POR RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Pretensão ao reconhecimento da exigibilidade da multa compensatória, do prosseguimento da execução e da condenação da parte embargante ao pagamento do ônus de sucumbência. Multas compensatória e moratória. Previsão contratual. Impossibilidade de cumulação. Bis in idem. Hipótese dos autos é de mora no pagamento. Incidência de cláusula penal moratória. Parcelas do contrato depositado nos autos que justifica a suspensão do processo principal. Reconhecimento da satisfação da obrigação. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pela parte vencida. Sentença mantida com determinação de pequena correção na sentença. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.